Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-59.2015.8.26.0172
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação civil pública – Obrigações de fazer e não fazer – Acórdão que afastou o alegado cerceamento de defesa – Multa fixada na r. sentença para o caso de descumprimento que foi mantida e não foi questionada na apelação – Embargos, assim, que ventilam matérias que não servem a

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação civil pública – Obrigações de fazer e não fazer – Acórdão que afastou o alegado cerceamento de defesa – Multa fixada na r. sentença para o caso de descumprimento que foi mantida e não foi questionada na apelação – Embargos, assim, que ventilam matérias que não servem a provocar a alteração do que ficou decidido – Inexistência de qualquer vício no julgado – Cerceamento de defesa afastado pela efetiva desnecessidade de prova pericial – Multa objeto da decisão que se referiu aquelas fixadas ao valor diário e ao valor máximo para o caso de descumprimento dos prazos e termos impostos na r. sentença – Embargos rejeitados